Tribunal: STF
Processo: ARE 764456
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 /STF.



    Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela ausência de repercussão geral da discussão acerca da complexidade da causa para fins de definição da competência dos juizados especiais (ARE 640.671-RG).



    Agravo regimental a que se nega provimento.